Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 0700874-74.2020.8.07.0000 Embargante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Embargado: MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão de ID 14526660, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto, por ter sido proferida sentença de mérito no processo de origem (ID 54931579). Segundo a embargante há contradição na decisão de ID 14526660 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão proferida anteriormente por esta Relatoria, que deferiu parcialmente o pedido liminar não foi superada pela sentença proferida, vez que a Sentença não tratou da multa e do prazo para cumprimento da obrigação imposta em sede de liminar. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, de forma a se confirmar a liminar concedida nos autos do agravo que alterou o prazo de cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias úteis e que fixou a multa no valor de R$ 5.000,00 diário em caso de descumprimento da medida imposta para fornecer a medicação prescrita pelo médico, limitado ao montante de R$ 50.000,00. Contrarrazões ao recurso (ID 15071167). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. A embargante aponta contradição na decisão de ID 14526660, que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Alega que a decisão proferida anteriormente por esta Relatoria, que deferiu parcialmente o pedido liminar não foi superada pela sentença proferida, vez que a Sentença não tratou da multa e do prazo para cumprimento da obrigação imposta em sede de liminar. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, de forma a se confirmar a liminar concedida nos autos do agravo que alterou o prazo de cumprimento da obrigação para 10 (dez) dias úteis e que fixou a multa no valor de R$ 5.000,00 diário em caso de descumprimento da medida imposta para fornecer a medicação prescrita pelo médico, limitado ao montante de R$ 50.000,00. Não há contradição na decisão proferida. A questão debatida no agravo de instrumento encontra-se superada pela sentença prolatada na origem, o que importa na prejudicialidade do recurso e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, a teor do artigo 1.018, § 1o, do CPC. A pretensão contrária aos termos proferidos na sentença deve ser buscada contra ela e por meio do manejo de recurso próprio. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020 Desembargador João Egmont Relator